Tribunal: TJPA
Processo: 0800791-16.2021.8.14.0007
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10438 - Dano Ambiental
Data de julgamento: 2025-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800791-16.2021.8.14.0007

APELANTE: GILMARA FERNANDES MENDES MORAES, RUSEL LOPES MORAES

APELADO: CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/MARÇO/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº. 0800870-92.2021.8.14.0007. Feito 11.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº. 0800909-89.2021.8.14.0007. Feito 12.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº. 0800815-44.2021.8.14.0007. Feito 13.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº. 0800703-75.2021.8.14.0007. Feito 14.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº.

0800745-27.2021.8.14.0007. Feito 15.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº.

0800791-16.2021.8.14.0007. Feito 16.

COMARCA: BAIÃO/PA.

AGRAVANTE: CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A.

AGRAVADOS: ROBERTO MOTA PANTOJA. Feito 11.

SÉRGIO RODRIGUES GONÇALVES. Feito 12.

LUCIMAR MOTA PANTOJA. Feito 13.

JOSÉ ROSA CAMPOS. Feito 14.

ROSIVALDO DE OLIVEIRA MELO. Feito 15.

GILMARA FERNANDES MENDES MORAES e RUSEL LOPES MORAES. Feito 16.

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR.

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO – Presidente e Voto Divergente Vencedor.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ENCHENTE SUPOSTAMENTE CAUSADA POR HIDROELÉTRICA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DOMICÍLIO E EXTENSÃO DOS DANOS MATERIAIS. INÉPCIA DA INICIAL RECONHECIDA. TEMA 1.198/STJ. APLICAÇÃO. PRECEDENTES ESPECÍFICOS DAS TURMAS DE DIREITO PRIVADO DO TJPA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Caso concreto analisado
: Agravo interno contra decisão monocrática que reformou sentença de extinção do processo sem resolução do mérito por inépcia da inicial (art. 485, I e IV, do CPC), em ação que pleiteava indenização por danos materiais decorrentes de
"cheia"
do Rio Tocantins, supostamente causada pela atividade da empresa apelada.

2.

Questões discutidas:
A questão consiste em saber se é cabível a extinção do processo sem resolução de mérito por inépcia da inicial, quando o autor, intimado a emendar a inicial, deixa de apresentar comprovação de domicílio na localidade afetada pelo suposto dano ambiental e explicitar a extensão dos danos materiais supostamente sofridos.

3.

Razões de decidir:
a) A Primeira e a Segunda Turmas de Direito Privado já firmaram entendimento, em casos idênticos (Apelações Cíveis nºs. 0800844-94.2021.8.14.0007, 0800798-08.2021.8.14.0007 e 0800908-07.2021.8.14.0007), no sentido de manter a sentença que reconheceu a inépcia da inicial em situações análogas. b) Em casos de pretensão indenizatória por danos causados pela construção e ampliação da hidroelétrica de Tucuruí, é válida a determinação de emenda para demonstração de residência no local ao tempo do evento danoso, uma vez que somente quem ali residia poderia ter sofrido os alegados danos. c) A aplicação do Código de Defesa do Consumidor não impõe a inversão automática do ônus da prova, subsistindo o dever da parte de comprovar minimamente a verossimilhança de suas alegações. d) A diligência determinada em sede de emenda à inicial se amolda por completo à tese firmada pelo STJ no julgamento do Tema 1.198: "
Constatados indícios de litigância abusiva, o juiz pode exigir, de modo fundamentado e com observância à razoabilidade do caso concreto, a emenda da petição inicial a fim de demonstrar o interesse de agir e a autenticidade da postulação, respeitadas as regras de distribuição do ônus da prova."

4.

Dispositivo:
Agravo interno conhecido e provido.

Tese de julgamento:
"A exigência de comprovante de residência atualizado, prevista na Nota Técnica nº 06/2022-SIJEPA, constitui medida legítima para prevenir práticas de litigância predatória em demandas repetitivas, alinhando-se às diretrizes da Resolução CNJ nº 349/2020. A ausência de comprovação de vínculo com a área afetada e de elementos individualizadores na ação autoriza o indeferimento do recurso, em respeito aos princípios da eficiência processual e da segurança jurídica.”

Dispositivo relevante citado: CPC, art. 932, VII.

Jurisprudência relevante citada: Súmula nº 239/STJ; AgInt no AREsp 987.406/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/09/2017, DJe 14/09/2017.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
MAIORIA
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
DAR PROVIMENTO
,

para reformar a decisão monocrática e negar provimento ao recurso de apelação cível,
a sentença guerreada extinguiu o processo sem resolução do mérito por reconhecer a inépcia da inicial, com base no art. 485, incisos I e IV, do CPC, haja vista que, determinada a emenda da inicial, o apelante deixou de apresentar comprovação de domicílio e explicitação da extensão dos danos materiais suportados por ocasião de
“cheia”
do Rio Tocantins, supostamente causada pela atividade da apelada,
e manter os termos da sentença de primeiro grau em sua totalidade
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Presidente
e
Voto Divergente Vencedor
– acompanhou a divergência, Des. Leonardo de Noronha Tavares e Des. José Antônio Ferreira Cavalcante, votos vencidos Des. José Torquato Araújo de Alencar e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 6ª Sessão Ordinária do Plenário Presencial, aos dezessete (17) dias do mês de março (3) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Voto Divergente Vencedor

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A contr
a a decisão monocrática de Id. 15124237,
proferida pela relatora que me antecedeu nestes autos, Desembargadora Margui Gaspar Bittencourt,
que deu provimento à Apelação interposta por
GILMARA FERNANDES MENDES MORAES
e
RUSEL LOPES MORAES
, determinando a desconstituição da sentença recorrida para o prosseguimento do feito.

Nas razões recursais (Id. 15504948), a Agravante sustentou que o juízo de primeiro grau intimou os Autores/Agravados não apenas para juntar comprovante de residência, mas também para apresentar e mensurar os danos alegados e estes não o fizeram. Requereu o provimento do Agravo Interno para negar provimento à Apelação dos Autores e manter a sentença apelada.

Os Agravados apresentaram contrarrazões (Id. 15923874).

Iniciado o julgamento em Sessão Ordinária, o representante do MP requereu a conversão do julgamento em diligências para manifestação do órgão ministerial, o que foi acolhida pela Turma.

O MP absteve-se de intervir nestes autos à falta de interesse que o justifique (Id 23486964).

É o relatório.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº. 0800791-16.2021.814.0007.

AGRAVANTE:
CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A.

AGRAVADO
: GILMARA FERNANDES MENDES MORAES e RUSEL LOPES MORAES.

ADVOGADO:
MARCELO ROMEU DE MORAES DANTAS OAB/PA 14.931-A e outros.

RELATOR: DES. JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR.

RELATOR P/ ACÓRDÃO:

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

V O T O

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO:

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ENCHENTE SUPOSTAMENTE CAUSADA POR HIDROELÉTRICA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DOMICÍLIO E EXTENSÃO DOS DANOS MATERIAIS. INÉPCIA DA INICIAL RECONHECIDA. TEMA 1.198/STJ. APLICAÇÃO. PRECEDENTES ESPECÍFICOS DAS TURMAS DE DIREITO PRIVADO DO TJPA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Caso concreto analisado
: Agravo interno contra decisão monocrática que reformou sentença de extinção do processo sem resolução do mérito por inépcia da inicial (art. 485, I e IV, do CPC), em ação que pleiteava indenização por danos materiais decorrentes de
"cheia"
do Rio Tocantins, supostamente causada pela atividade da empresa apelada.

2.

Questões discutidas:
A questão consiste em saber se é cabível a extinção do processo sem resolução de mérito por inépcia da inicial, quando o autor, intimado a emendar a inicial, deixa de apresentar comprovação de domicílio na localidade afetada pelo suposto dano ambiental e explicitar a extensão dos danos materiais supostamente sofridos.

3.

Razões de decidir:
a) A Primeira e a Segunda Turmas de Direito Privado já firmaram entendimento, em casos idênticos (Apelações Cíveis nºs. 0800844-94.2021.8.14.0007, 0800798-08.2021.8.14.0007 e 0800908-07.2021.8.14.0007), no sentido de manter a sentença que reconheceu a inépcia da inicial em situações análogas. b) Em casos de pretensão indenizatória por danos causados pela construção e ampliação da hidroelétrica de Tucuruí, é válida a determinação de emenda para demonstração de residência no local ao tempo do evento danoso, uma vez que somente quem ali residia poderia ter sofrido os alegados danos. c) A aplicação do Código de Defesa do Consumidor não impõe a inversão automática do ônus da prova, subsistindo o dever da parte de comprovar minimamente a verossimilhança de suas alegações. d) A diligência determinada em sede de emenda à inicial se amolda por completo à tese firmada pelo STJ no julgamento do Tema 1.198: "
Constatados indícios de litigância abusiva, o juiz pode exigir, de modo fundamentado e com observância à razoabilidade do caso concreto, a emenda da petição inicial a fim de demonstrar o interesse de agir e a autenticidade da postulação, respeitadas as regras de distribuição do ônus da prova."

4.

Dispositivo:
Agravo interno conhecido e provido.

Tese de julgamento:
"A exigência de comprovante de residência atualizado, prevista na Nota Técnica nº 06/2022-SIJEPA, constitui medida legítima para prevenir práticas de litigância predatória em demandas repetitivas, alinhando-se às diretrizes da Resolução CNJ nº 349/2020. A ausência de comprovação de vínculo com a área afetada e de elementos individualizadores na ação autoriza o indeferimento do recurso, em respeito aos princípios da eficiência processual e da segurança jurídica.”

Dispositivo relevante citado: CPC, art. 932, VII.

Jurisprudência relevante citada: Súmula nº 239/STJ; AgInt no AREsp 987.406/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/09/2017, DJe 14/09/2017.

Conforme assinalado no voto do relator, a sentença guerreada extinguiu o processo sem resolução do mérito por reconhecer a inépcia da inicial, com base no art. 485, incisos I e IV, do CPC, haja vista que, determinada a emenda da inicial, o apelante deixou de apresentar comprovação de domicílio e explicitação da extensão dos danos materiais suportados por ocasião de
“cheia”
do Rio Tocantins, supostamente causada pela atividade da apelada.

Destaco que a presente demanda não é inédita, e tampouco singular. Já existe um conjunto numeroso de recursos de apelação em trâmite neste segundo grau, os quais tratam exatamente de mesmas circunstâncias fático-processuais.

Desse modo, esclareço que esta Primeira Turma de Direito Privado já julgou dois recursos de apelação com idêntica controvérsia apresentada no caso em apreço. Por certo, ao julgar as Apelações Cíveis nºs.
0800844-94.2021.8.14.0007 E 0800798-08.2021.8.14.0007
, sob a relatoria do e. DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, esta turma adotou o entendimento de manter a sentença que reconheceu a inépcia da inicial. O próprio ora relator participou dos julgamentos dos recursos.

Na ementa dos referidos julgados consta os seguintes fundamentos:

“Presentes dúvidas quanto à documentação, dados e alegações, porquanto a petição inicial não apresenta assertividade fática, é descrita de forma genérica, com pedidos hipotéticos e condicionais, cabe ao magistrado adotar medidas para verificar e coibir práticas predatórias, como determinar a emenda da petição inicial.

A pretensão de reparação pelos danos causados pela construção e ampliação da hidroelétrica de Tucuruí requer a comprovação de residência no local ao tempo do infortúnio, tendo em vista que somente aqueles que residiam na região, nesse tempo, podem ter sofrido danos decorrentes da tragédia, devendo, portanto, comprovar seu domicílio.

A aplicação do Código de Defesa do Consumidor não impõe a inversão do ônus da prova, uma vez que não é automática, subsistindo o ônus da parte em comprovar minimamente a verossimilhança de suas alegações.”

(TJPA – Acórdão nº. 21584726, Apelação Cível nº. 0800844-94.2021.8.14.0007, 1ª Turma de Direito Privado, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, julgado em 21/08/2024, publicado em 27/08/2024)

No mesmo sentido, há também julgado da 2ª Turma de Direito Privado deste e. Tribunal:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS AMBIENTAIS. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RESIDÊNCIA. LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. RECOMENDAÇÃO DO CENTRO DE INTELIGÊNCIA DO TJPA. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por Nardélio Borges da Cruz contra decisão monocrática que indeferiu recurso de apelação no âmbito de ação de indenização por danos ambientais julgada improcedente em primeira instância. O agravante alegou que a exigência de comprovação de residência, com base na Nota Técnica nº 06/2022-SIJEPA, seria excesso de formalismo e violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição. Por outro lado, a agravada, Eletronorte, defendeu a legitimidade da decisão e apontou indícios de litigância predatória nas ações ajuizadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 1. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a exigência de comprovação de residência, com fundamento na Nota Técnica nº 06/2022-SIJEPA, configura formalismo excessivo ou medida legítima para prevenir práticas de litigância predatória; (ii) avaliar se a ausência de comprovação de residência e a insuficiência de elementos probatórios apresentados pelo agravante justificam o indeferimento do recurso de apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A exigência de comprovação de residência, prevista na Nota Técnica nº 06/2022-SIJEPA, tem amparo na Resolução CNJ nº 349/2020 e constitui medida legítima para prevenir a litigância predatória, especialmente em demandas repetitivas e massificadas. 2.

A ausência de comprovação documental mínima que evidencie o vínculo do agravante com a área supostamente afetada caracteriza grave deficiência probatória, comprometendo o exame do mérito da ação. 3.

Os documentos apresentados pelo agravante limitam-se a declarações sem valor oficial, incapazes de demonstrar o nexo causal entre os danos alegados e as atividades da agravada. 4.

O reconhecimento de práticas de litigância predatória, caracterizadas pela padronização excessiva das alegações e pela ausência de individualização das provas, justifica a aplicação de medidas cautelares para racionalizar a gestão processual. 5.

A decisão monocrática está fundamentada no ordenamento jurídico e alinha-se aos princípios da razoabilidade e eficiência processual, não configurando cerceamento de acesso à justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: 1.

A exigência de comprovante de residência atualizado, prevista na Nota Técnica nº 06/2022-SIJEPA, constitui medida legítima para prevenir práticas de litigância predatória em demandas repetitivas, alinhando-se às diretrizes da Resolução CNJ nº 349/2020. 2.

A ausência de comprovação de vínculo com a área afetada e de elementos individualizadores na ação autoriza o indeferimento do recurso, em respeito aos princípios da eficiência processual e da segurança jurídica.

Dispositivos relevantes citados: Resolução CNJ nº 349/2020, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-PA, Apelação Cível nº 0800719-29.2021.8.14.0007, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, DJ 27/11/2024.

Por considerar que o caso dos autos é idêntico aos precedentes específicos acima citados, em que se conferiu outro entendimento (cujos fundamentos me parecem inteiramente válidos e legítimos para os casos dessa natureza e com base nessas circunstâncias fáticas),
entendo que a sentença de inépcia deve ser mantida também na hipótese em apreço.

Com efeito, é necessário registrar que a referida diligência determinada em sede de emenda da inicial e consequente causa da extinção do processo, se amolda por completo à recente tese firmada pelo STJ no julgamento do
Tema 1.198
, que enuncia:
"Constatados indícios de litigância abusiva, o juiz pode exigir, de modo fundamentado e com observância à razoabilidade do caso concreto, a emenda da petição inicial a fim de demonstrar o interesse de agir e a autenticidade da postulação, respeitadas as regras de distribuição do ônus da prova."

ASSIM
, com a máxima vênia ao relator,
CONHEÇO do agravo interno e LHE DOU PROVIMENTO, para reformar a decisão monocrática e negar provimento ao recurso de apelação, mantendo os termos da sentença de primeiro grau, que extinguiu o processo sem resolução do mérito.

É como voto.

Belém/PA., 17 de março de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Voto Vista Vencedor

Belém, 24/03/2025